Tribunal: TJBA
Processo: 8076482-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076482-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. L. S. A. e outros

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE PORTABILIDADE COM MANUTENÇÃO DE CARÊNCIAS. CRIANÇA EM HOME CARE. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DE COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor representada por seu genitor, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, V), ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, ao reconhecer coisa julgada em relação ao pedido de migração para plano individual de saúde. Os apelantes sustentam que o pedido atual versa sobre portabilidade com aproveitamento de carência, e não migração, como na ação anterior. Alegam adimplemento contratual e continuidade de tratamento médico domiciliar, pleiteando o prosseguimento do feito e o afastamento de novas carências no plano individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há coisa julgada entre a presente demanda e a anterior; (ii) definir se é legítima a exigência de novas carências pela operadora de saúde após admissão da menor em novo plano individual, diante da continuidade de tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir; no caso, embora as partes sejam as mesmas, os pedidos e fundamentos das ações diferem substancialmente.

4. A ação anterior tratou de manutenção em plano coletivo por ex-empregado; a atual trata de portabilidade com aproveitamento de carências em novo plano individual, diante de adimplemento contratual e continuidade de tratamento médico essencial.

5. A operadora, embora alegue não comercializar plano individual nem admitir menor como titular, admitiu administrativamente a apelante em plano individual, revelando superação dos supostos impedimentos.

6. O direito à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre interesses econômicos da operadora, especialmente diante da situação de hipervulnerabilidade da apelante (menor, consumidora e portadora de patologia grave).

7. A exigência de novas carências configura obstáculo desproporcional à continuidade do tratamento e afronta os princípios da boa-fé objetiva, proteção da criança e do adolescente, e da efetividade do direito à saúde.

8. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, por ausência de ato ilícito doloso e pela continuidade do atendimento durante o impasse contratual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para
anular a sentença
e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, determinando que a
apelada se abstenha de exigir novos prazos de carência no plano de saúde da apelante
, garantindo a continuidade integral da cobertura, incluindo
home care
, desde que haja pagamento das mensalidades.
Indeferido o pedido de danos morais
. Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor da causa
, com a exigibilidade suspensa em relação à apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076482-34.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
L. L. S. A. e outros
e como apelada
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO AO APELO

para
anular a sentença
e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos termos do voto do relator.